Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718856-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOSE FRANCISCO ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa aos sistemas PREVJUD, CENSEC, SIMBA, SREI e DIMOB, por ele formulado. Decido na forma do art. 932, inc. III, do CPC e 248, inc. I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O agravante noticiou na origem a realização de acordo extrajudicial entre as partes e pugnou pela homologação da avença (ID. 239098442, originário), razão pela qual foi intimado para informar se remanescia interesse no julgamento do presente agravo. Por meio da petição de ID. 73654295, o recorrente manifestou-se no sentido da perda de interesse no presente recurso. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inc. III do CPC e arts. 87, inc. III, e 248, inc. I, do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r